Tribunal: TJSP
Processo: 1016002-97.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA- LEGITIMIDADE DA ASSINATURA CONSTATADA- LITIGÂNCIA DE MÁ– FÉ - OCORRÊNCIA
- Incidência do inciso II do artigo 80 do CPC- Ocorrência – Condenação – Possibilidade- Multa fixada pelo artigo 81, §2o, CPC:

- Cabe condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que o autor

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA- LEGITIMIDADE DA ASSINATURA CONSTATADA- LITIGÂNCIA DE MÁ– FÉ - OCORRÊNCIA
- Incidência do inciso II do artigo 80 do CPC- Ocorrência – Condenação – Possibilidade- Multa fixada pelo artigo 81, §2o, CPC:

- Cabe condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que o autor incidiu na hipótese do inciso II do artigo 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado entre as partes e a origem do débito, comportando redução o valor da multa, quando fixado em valor excessivo.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.